Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720082-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO - PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDA: MARILENE SAMPAIO GENTILI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Mandado de Segurança. Magistrada aposentada. Ato impugnado: decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TJDFT em processo administrativo. Determinação de restituição de valores ao Erário. Ilegalidade. Percepção de aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais, por mais de quinze anos, amparada por liminar e por decisão de mérito proferida, em mandado de segurança, pelo Conselho Especial. Decisão reformada após mais de dez anos de tramitação de recurso especial. Reconhecido pelo STJ o direito da magistrada à percepção de aposentadoria, por invalidez, com proventos proporcionais. Tema Repetitivo n. 692. Inaplicabilidade ao caso concreto. Distinguishing. Princípio da confiança. Percepção lícita e de boa-fé de valores. Restituição indevida. Liminar confirmada; segurança concedida; maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 2o, inciso I, e 5o, todos da Lei 9.717/1998, pleiteando a adoção da tese firmada pelo STJ no recurso especial repetitivo 1.401.560 (Tema 692) e no REsp 1.731.635, que concluiu ser cabível a restituição de valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente revogada, ao caso concreto. Defende que o referido paradigma se aplica para todos os casos de revogação da tutela precária, mesmo para aqueles que não versam sobre benefícios previdenciário. Invoca os referidos julgados como divergência jurisprudencial; b) artigos 296 e 520, ambos do Código de Processo Civil, e 115, inciso II, da Lei 8.213/1991, sustentando que o acórdão recorrido se reportou ao tempo transcorrido entre o deferimento da tutela precária e a sua revogação, aplicando a teoria do fato consumado, a qual é inaplicável em tema de posse precária conforme decidido pelo STF no RE 608.482. Afirma que a antecipação da tutela, na qualidade de provimento precário, deve produzir efeitos até decisão judicial definitiva. Acrescenta, ainda, que houve erro material “no tocante à aplicação da teoria da dupla conformidade, uma vez que não existem duas decisões exaurientes de instâncias diferentes (sentença, na primeira instância, e acordão, na segunda instância) proferidas no sentido de conceder a tutela, haja vista que se trata de mandado de segurança de competência originária do Tribunal, não confirmada pelo STJ”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 2o, inciso I, e 5o, todos da Lei 9.717/1998, 296 e 520, ambos do CPC, e 115, inciso II, da Lei 8.213/1991. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025